Tribunal: TJES
Processo: 5002300-03.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002300-03.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLA GESTAO OCUPACIONAL E LOCACOES LTDA - ME
RECORRIDO: C.S.E. - MECANICA E INSTRUMENTACAO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5002300-03.2020.8.08.0048

RECTE.: ORLA GESTÃO OCUPACIONAL E LOCAÇÕES LTDA-ME

RECDO.: CSE MECANICA E INSTRUMENTAÇÃO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da inicial: Alega o autor
que

a requerida é devedora da quantia de R$ 8.162,83 (oito mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), referentes à Nota n. 4574, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) – Venc. 31/08/2020 e à Nota n. 4564, no valor de R$ 7.362,83 (sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) – Venc. 31/08/2020. Afirma que o valor se refere ao de aluguel de diversas peças, além de alguns produtos não entregues ou até mesmo entregues com avarias. Requer a condenação da rquerida ao pagamento do valor de R$ 8.162,83 (oito mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos)
.
2. Tese da Recorrente
: A recorrente alega, em sede recursal que não só foi entregue o material como diversas outras unidades, sendo que o requerido não negou em nenhum momento que não entregaram os equipamentos. Aduz que a recorrida contratou a locação de diversos equipamentos perante a recorrente, no entanto, quando sinalizaram a pretensão de devolução dos equipamentos, também sinalizou que algum deles não conseguiria entregar, bem como em alguns constavam avarias, autorizando assim a emissão da NF 4564. Afirma que a requerida se utilizou do equipamento por maior tempo que o contratado, o que autorizou a emissão da nota fiscal 4564 e não adimpliu a prestação do serviço. Atesta que a requerida fez aceite da ordem de compra . 12994, sinalizando que a mesma seria suficiente para emissão da nota 4564. Requer a reforma d r. sentença de piso, para julgar integralmente procedentes os pedidos da inicial.
3. Tese da Recorrida:
Aduz a recorrida que as partes mantiveram relação de locação, mas antes de qualquer emissão de nota fiscal, as partes convencionaram a necessidade de prévio documento (nominado BM) para aprovação. A Nota Fiscal 4574 no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) seguiu este procedimento e, portanto foi considerada devida. Entretanto, a Nota Fiscal 4564, no valor de R$7.362,83 (sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), foi emitida sem a prévia autorização da recorrida, chegando ao conhecimento da gestora do contrato apenas no mês de outubro, quando esta imediatamente exarou a recusa por e-mail à recorrente. Portanto, a recorrida não reconhece este título como devido. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
"
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar à requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) referentes à nota 4574, com incidência de juros e correção monetária a contar de 31/08/2020 e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de pagamento referente à Nota 4564, no valor de R$ 7.362,83 (sete mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos)."
5. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Observo dos autos que não se trata de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em sendo assim, caberia a parte recorrente comprovar nos autos o prejuízo sofrido. Coaduno com o entendimento do juízo a quo no sentido de que não há nos autos a ordem de compra devidamente assinada pelo representante da requerida. As correspondências eletrônicas apresentadas referem-se a tratativas, mas não há o devido aceite por parte da empresa recorrida. Ainda, não demonstrou a recorrente quais as avarias existentes nas mercadorias, tão pouco o custo pelo reparo, não comprovando assim os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbiria.
Sendo assim, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos
. 6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sob o valor da causa, face ao reduzido valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.